Tribunal: TJMT
Processo: 1034157-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034157-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CELIA MARIA DA SILVA WAGNER - CPF: 496.773.491-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034157-80.2017.8.11.0041

APELANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
: CELIA MARIA DA SILVA WAGNER

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SÚMULA 240 DO STJ – APLICABILIDADADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e nem requerimento da referida extinção pela parte adversa, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1034157-80.2017.8.11.0041

APELANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
: CELIA MARIA DA SILVA WAGNER

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, proposta Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de Célia Maria da Silva Wagner.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
extinguiu o feito
,

com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELAÇÃO
: o Apelante sustenta que houve apenas a sua intimação pessoal para manifestar-se sobre o sigilo da petição, sem a advertência de extinção.

Alega que o advogado da causa não foi intimado via DJE para que desse andamento ao feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, e, somente após 30 (trinta) dias da inércia, é que deveria ter sido intimada pessoalmente com a advertência de extinção.

Alega ainda que, de acordo com a Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa, quando formada a relação processual, depende também de requerimento da parte requerida, o que não ocorreu.

Defende que não houve abandono da causa, que peticionou no feito em todos os momentos instados pelo Magistrado, que não foi cumprido os requisitos do art. 485, III, do CPC.

Por fim, pugna pela anulação da anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N. 1034157-80.2017.8.11.0041

APELANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
: CELIA MARIA DA SILVA WAGNER

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, proposta Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de Célia Maria da Silva Wagner.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
extinguiu o feito
,

com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

A lide advém do fato de que o autor, aqui Apelante, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob no 100408158, celebrado em 24.05.2016, concedeu à parte requerida, aqui Apelada, um financiamento na importância de R$24000.00 para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$901,41, todavia esta se tornou inadimplente, deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela 14, com vencimento previsto para 24.07.2017, o que ensejou o ajuizamento da demanda, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969.

Consta dos autos que o pedido liminar de busca e apreensão foi deferido (Id. 56300472 - pág. 1-2), e apreendido o veículo alienado, marca: KIA, modelo: SOUL EX 1.6 FF AT, ano 2011, cor: branca, Chassi: KNAJT814BC7397731, placa: OAS3831, todavia não foi possível realizar a citação da requerida (Id 56300493 - pág. 1).

Consta ainda que, apesar do requerimento do autor para que fosse realizadas buscas nos sistemas conveniados a fim de localizar o endereço atual da requerida, esta compareceu aos autos, espontaneamente, para informar a ocorrência fato superveniente à liminar concedida, qual seja, o pagamento da parcela 14 e as atrativas de acordo para o pagamento das prestações em aberto, bem assim requerer a revogação da liminar e a extinção do feito com base no art. 485, IV do CPC.

Posteriormente, em nova petição, a requerida postulou a juntada de documentos e para que fosse retirado o sigilo sobre os documentos juntados sob os números identificadores: ID 11191385; ID 11191404, ID 11191410, ID 11191418, ID 11191498 e ID 11191390 (autos originais).

Na sequência, foi determinada a intimação do banco para justificar o sigilo dos documentos protocolados ou retirá-los no prazo

de 5 dias (Id. 56300103 - pág. 1 ), cujo decurso do prazo fora certificado (Id. 56300104 - pág. 1).

Atos seguintes, foi determinada a intimação pessoal do autor para no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento do processo por inercia a (art. 485, III e § 1o, do CPC) (Id. 56300105 - pág. 1). Expedida carta de intimação (Id. 56300106 - págs. 1-2), juntado o AR (Id. 56300110 - pág. 1) e certificado o decurso de prazo (Id. 56300111 - pág. 1).

Logo em seguida, foi proferida a sentença de extinção do feito, com base no art. 485, III, do CPC (id. 56300112 - págs. 1-2).

Contra esta decisão recorre o autor.

O cerne deste apelo é saber se é caso de desconstituir a sentença recorrida, ante a não intimação do advogado da parte autora para manifestar nos autos, sob pena de extinção do feito por abandono, bem assim saber se é caso de aplicação da Súmula 240 do STJ.

Pois bem.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Ocorre que, por se tratar de da regra geral, é necessária a intimação do advogado constituído pela parte autora, por meio de nota de expediente, conforme determinam os artigos 270 e 272, ambos do CPC.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias."
(TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação do advogado do autor para dar prosseguimento ao feito
.” (N.U 0012590-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Registra-se, ainda, que além da intimação dos procuradores por meio de nota de expediente, necessário que haja requerimento do réu, a teor do que determina a Súmula 240 do STJ.

Outrossim, o disposto no §6o do art. 485 do CPC veio corroborar o teor da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quando oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de pedido do réu.

No caso concreto, embora não tenha havido a citação válida da parte requerida, esta compareceu, espontaneamente, aos autos e apresentou sua defesa.

Assim, na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e nem requerimento da referida extinção pela parte adversa, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
a fim de desconstituir a sentença e devolver os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021